Tribunal: TJES
Processo: 5018907-02.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018907-02.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA ROCHA DOS SANTOS MOREIRA e outros

AGRAVADO: ALTAMIR DA ROCHA SANTOS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPROVAÇÃO. POSSE ANTERIOR. HISTÓRICO DE LITÍGIOS. TURBAÇÃO CONFIGURADA. CONFLITO ENTRE HERDEIROS. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu pedido liminar de manutenção de posse, determinando a desocupação de imóvel pelos agravantes, sob pena de multa diária, ao fundamento de que a posse exercida por eles, na condição de herdeiros sobre bem ainda não partilhado, seria legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da liminar de manutenção de posse em favor do agravado; (ii) determinar se a multa cominatória fixada é desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela possessória liminar depende da comprovação da posse, da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, da data do ato e da continuação ou perda da posse, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

A posse anterior do agravado se evidencia pelo robusto histórico de litígios, incluindo sentença proferida em ação possessória anterior que julgou improcedente o pedido dos próprios agravantes, além de medidas protetivas que demonstram a ocupação do imóvel pelo agravado.

A turbação e a data do ato ilícito recente (força nova) se configuraram com a recusa dos agravantes em desocupar o imóvel após a revogação de medida protetiva que afastara compulsoriamente o agravado do lar.

A condição de herdeiros e a discussão sobre a propriedade do bem não se sobrepõem ao direito possessório (jus possessionis) em sede de ação possessória, pois a titularidade do imóvel (jus possidendi) é matéria a ser discutida em via própria, como a ação de inventário.

A alegação de composse não subsiste, pois a condição de herdeiro, por si só, não autoriza a turbação da posse fática já exercida de modo individual por outro herdeiro, reconhecida em decisões judiciais prévias.

A multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se adequada para compelir o cumprimento da obrigação, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

- O histórico de litígios e as decisões judiciais anteriores entre as partes podem constituir prova robusta da posse e da turbação para fins de concessão de liminar em ação de manutenção de posse, conforme o art. 561 do Código de Processo Civil.

- Em ações possessórias, a alegação de propriedade (jus possidendi) ou a condição de coerdeiro não prevalece sobre a posse fática (jus possessionis) exercida de forma exclusiva e anterior por outro herdeiro.

- O valor das astreintes deve ser fixado em patamar que, observando a razoabilidade e a proporcionalidade, seja eficaz para compelir o cumprimento da obrigação, sem se tornar excessivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5018907-02.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: MARIA ROCHA DOS SANTOS MOREIRA e JOÃO BATISTA MOREIRA

AGRAVADO: ALTAMIR DA ROCHA SANTOS

JUÍZA DE DIREITO: DRA. WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
MARIA ROCHA DOS SANTOS MOREIRA e JOÃO BATISTA MOREIRA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz/ES nos autos da Ação de Manutenção de Posse nº 5003983-65.2024.8.08.0006.

A referida decisão (ID 55664727 do Processo Originário), deferiu o pedido liminar em favor de
ALTAMIR DA ROCHA SANTOS
, ora agravado, para determinar a desocupação do imóvel pelos agravantes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da liminar. Alegam que o agravado não comprovou posse atual e exclusiva sobre o bem, que integra espólio ainda não partilhado de seus genitores, tornando legítima a posse exercida por eles na condição de herdeiros.

Argumentam, ademais, que a decisão lhes causa grave lesão, por se tratar de sua única moradia, e que a multa fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) é desproporcional e excessiva. Pugnam, assim, pela concessão de efeito suspensivo para permanecerem no imóvel e, ao final, pela reforma do
decisum
para indeferir o pedido de manutenção de posse.

O pedido de efeito suspensivo foi analisado e indeferido (IDs 11363143 do Agravo e 11409680 do Agravo).

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Conheço do recurso, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que deferiu a medida liminar de manutenção de posse ao agravado e à alegação de desproporcionalidade da multa diária.

A tutela possessória, em sua modalidade liminar, subordina-se à comprovação, em cognição sumária, dos requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil, a saber:

"Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Ao contrário do que sustentam os agravantes, o Juízo
a quo
agiu com acerto ao identificar a presença dos pressupostos legais.

A posse do agravado, embora não comprovada por documentos de propriedade, é evidenciada pelo robusto histórico de litígios.

Os autos demonstram que, desde 2012, o agravado e sua falecida mãe, Sra. Viviana da Rocha Santos, defendiam com êxito a posse do imóvel contra as investidas dos próprios agravantes. Isso se confirmou por sentença proferida nos autos nº 0002620-51.2012.8.08.0006, que julgou improcedente a ação possessória por eles ajuizada (IDs 45512258 e 45512262 do Processo Originário).

Adicionalmente, em 2018, a Sra. Viviana obteve medidas protetivas que determinaram o afastamento da agravante Maria Rocha do lar (IDs 45512254, 45512255 e 45512256 do Processo Originário). Tais fatos, devidamente documentados, constituem prova da posse anterior exercida pelo agravado, que residia no local prestando cuidados à sua genitora.

A turbação e sua data também restaram demonstradas. O aparente esbulho inicial se configurou quando o agravado foi compulsoriamente afastado de sua residência em 20 de junho de 2024, por força de uma medida protetiva obtida pela agravante Maria Rocha (ID 45511201 do Processo Originário), a qual, posteriormente, foi revogada sob o fundamento de que o conflito familiar se resumia a questões patrimoniais (ID 48343153 do Processo Originário).

Com a revogação da medida e o retorno do agravado ao lar (ID 48341871), a permanência dos agravantes no imóvel, recusando-se a desocupá-lo, transmudou o esbulho em turbação, justificando o aditamento da inicial e o pedido de manutenção de posse. A data do ato ilícito, portanto, é recente, atendendo ao requisito de força nova da ação possessória.

Os argumentos dos agravantes, centrados na propriedade do bem e na sua condição de herdeiros, não são suficientes para infirmar o direito possessório do agravado. A discussão sobre a titularidade do imóvel, amparada em um recibo de compra e venda cuja validade já fora questionada em processo anterior (IDs 49223896 e 45512258 do Processo de origem), é matéria de
jus possidendi
, que deve ser dirimida em via própria, como a ação de inventário ou de usucapião, e não se sobrepõe ao
jus possessionis
em sede de ação possessória.

Outrossim, a condição de herdeiros, por si só, não confere aos agravantes o direito de turbar a posse daquele que já a exercia de fato, reconhecida, inclusive, por decisões judiciais anteriores.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da multa diária, verifica-se que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, com limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade para assegurar o cumprimento da decisão judicial em ações possessórias. O objetivo da multa cominatória (astreintes) é justamente compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer ou não fazer, não tendo caráter indenizatório.

O valor fixado, considerando o potencial de dano ao agravado e a necessidade de efetividade da tutela jurisdicional, não se mostra excessivo, tampouco irrisório. O limite estabelecido impede o enriquecimento sem causa do beneficiário, ao mesmo tempo em que serve como desestímulo eficaz para o descumprimento da ordem judicial.

Assim, a decisão agravada, ao deferir a liminar e fixar a multa, mostrou-se prudente e alinhada às provas dos autos, que indicam a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, este último caracterizado pela contínua violação ao direito de posse do agravado, que se vê privado do uso pacífico e pleno de sua moradia.

Do exposto,
conheço do recurso
e
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a r. decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.